Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0703574-66.2020.8.07.0018, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos:

“[...]. No caso em apreço, o autor alega ser portador de síndrome de imunodeficiência adquirida – CID B20, o que ocasiona outras problemas de saúde, como asma brônquica alérgica, rinite alérgica, fazendo uso contínuo de medicamentos.

Afirma que é servidor da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e está lotado no “NA HORA” da Rodoviária.

Narra que não possui ambiente adequado de trabalho, haja vista seu quadro de saúde e em razão do espaço físico inadequado onde exerce suas atividades.

Pretende seja deferida a sua redistribuição para a Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual, segunda alega, possui condições de atender ao seu pleito.

A redistribuição de cargo público é “o deslocamento do cargo, ocupado ou vago, para outro órgão, autarquia ou fundação do mesmo Poder”, conforme prevê o artigo 43 da Lei Complementar no 840/11 (Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal) e, para sua realização, devem ser verificados diversos requisitos, entre eles e que merece destaque, o INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (§2o do referido dispositivo).

Não se pode olvidar a natureza discricionária da referida espécie de remanejamento, que somente ao órgão é dada a análise da conveniência e oportunidade em relação à referida movimentação do cargo.

Nesse prumo, não há como o Poder Judiciário imiscuir-se em ato administrativo eminentemente discricionário, como pretende a parte autora.

Acrescento que o autor não requereu formalmente perante o seu órgão a redistribuição pretendida e que o posto do “NA HORA” não está em funcionamento, o que retira a urgência da medida pleiteada.

Ante o exposto, ante a ausência da prova inequívoca e a ausência da urgência, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.

Concedo o benefício da justiça gratuita. Anote-se.

Cite-se, na forma da lei.”

2. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a proceder à remoção do agravante, servidor, “lotando-o na Defensoria Pública do Distrito Federal, para que possa dar continuidade ao tratamento, bem como exercer suas atividades sem necessidade de interrupções, até ulterior julgamento”.

3. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada.

4. A decisão ID 17179856 indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos:

“[...]. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.

Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.

No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante.

Em primeiro lugar, destaca-se que, a despeito de o agravante fundamentar as razões recursais na Lei 8.112/90, sujeita-se a regramento próprio dos servidores públicos distritais, regido pela LC 840/2011.

O recorrente, analista em políticas públicas e gestão governamental, lotado no posto do “Na Hora” da Rodoviária do Plano Piloto, pretende ser cedido da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS para exercer suas atividades funcionais na Defensoria Pública do Distrito Federal, tendo feito pedidos administrativos nesse sentido.

Segundo se verifica dos documentos anexados ao feito (ID 64074889, na origem), os despachos da Secretaria – SEJUS foram no sentido da impossibilidade da cessão pretendida, diante do quantitativo insuficiente de servidores no órgão, o que traria prejuízo no atendimento ao cidadão.

A negativa amparou-se na Portaria n. 458/2019, que suspendeu a autorização de redistribuição, cessão e disposição de servidores da respectiva Secretaria, bem como na exigência legal (art. 152 da LC 840/2011) de que a cessão ocorra “desde que não haja prejuízo para o serviço”.

Destaca-se que a colheita do posicionamento da chefia imediata, quanto à viabilidade da disposição do servidor, se deu em conformidade com o Decreto 39.009/2018 – que regulamenta a cessão e a disposição de servidores de que trata a LC 840/2011 em seus artigos 152 a 157, o qual prevê que a cessão dependerá do pedido do cessionário, da concordância do cedente e da concordância do agente público cedido (art. 2o, § 1o).

Nesse contexto, a partir do conjunto probatório acostado aos autos com a peça exordial, não é possível vislumbrar, a priori, a caracterização de ilegalidade, contexto de perseguição ou eventual abuso de direito no indeferimento da cessão do recorrente para a Defensoria, dado que a negativa teria se pautado no regramento próprio e em justificativa razoável (déficit de pessoal).

Com efeito, embora existente espaço para o controle judicial, este é reduzido ao exame da ilegalidade/inconstitucionalidade do ato administrativo realizado, não se admitindo, aprioristicamente, que o Poder Judiciário se imiscua nas decisões interna corporis.

Acrescenta-se, por fim, que o recorrente aduz possuir sérios problemas de saúde em razão de síndrome de imunodeficiência adquirida, o que o colocaria em situação de perigo no desempenho de atividades laborais na Rodoviária, inclusive diante do maior risco de contágio por COVID-19. Afirmou, ainda, que, atualmente, o posto do Na Hora retomou o funcionamento.

Observa-se a esse respeito que, no despacho de 16/04/2020, o Subsecretário salientou a possibilidade de, diante do estado de saúde apresentado, o servidor ser realocado para outra unidade do Na Hora ou da própria SEJUS, circunstância que poderia afastá-lo do risco apontado. Ao que consta dos autos, todavia, o recorrente não aventou a possibilidade de trabalhar em outro local no âmbito da própria Secretaria (ID 64279375, na origem).

Tais fatores comprometem, a princípio, a imediata concessão da tutela postulada.

Nesse descortino, mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante.

Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal."

5. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.

6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.